Tribunal: TJES
Processo: 5005510-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005510-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: FABIANA NOENTA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RECURSO PROVIDO.

1. A pesquisa de bens mediante a utilização do SISBAJUD prescinde do esgotamento de diligências prévias para localização de bens do devedor, sendo importante instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

2. O Tribunal da Cidadania firmou tese em repetitivo, portanto, vinculante, de que “a utilização do Sistema BACENJUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema Repetitivo n. 425/STJ).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão id 36542888 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5001566-52.2023.8.08.0014, rejeitou o pedido de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD.

Pelas razões recursais (id. 8182897), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o juízo
a quo
indeferiu o seu requerimento, o qual foi formulado após a citação da executada, que se manteve inerte; (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Sem contrarrazões recursais, pois o Agravado, embora citado na ação judicial de origem, não constituiu advogado e nem opôs embargos à execução fiscal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conforme já ressaltado na decisão id. 6397887, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão id 36542888 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5001566-52.2023.8.08.0014, rejeitou o pedido de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD.

Pelas razões recursais (id. 8182897), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o juízo
a quo
indeferiu o seu requerimento, o qual foi formulado após a citação da executada, que se manteve inerte; (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como exequente nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em face de FABIANA NOENTA, ora Agravado.

Conforme afirma o Agravante em suas razões recursais, o juízo
a quo
indeferiu o seu requerimento, o qual foi formulado após a citação da executada, que se manteve inerte.

Neste contexto, o Agravante requereu, pela petição id. 36171537 dos autos de origem, a busca de bens em nome da Agravada pelo SISBAJUD com repetição programada de 30 dias (teimosinha).

Sobre a matéria, o Tribunal da Cidadania firmou tese em repetitivo, portanto, vinculante, de que “a utilização do Sistema BACENJUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema Repetitivo n. 425/STJ).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de idêntica
quaestio iuris
(recurso de agravo de instrumento nº 5002323-59.2021.8.08.0000, de que foi designado Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira), adotou o entendimento segundo o qual a utilização dos sistemas judiciais conveniados para busca de bens prescindem do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA POR BENS DO EXECUTADO – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI E NA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – INFOJUD-DOI – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. E que a utilização de tais sistemas não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Hipótese em que o credor tem direito de acesso às informações necessárias para localizar bens do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, mesmo que a resposta obtida por meio da tentativa requerida apenas confirme o resultado das buscas realizadas pelas próprias forças do exequente, eis que na execução fiscal originária já foram realizadas pesquisas infrutíferas no BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD necessárias à localização de bens e direitos da agravada para tentar satisfazer seu crédito.

4. - Recurso provido.

Neste sentido as decisões monocráticas proferidas no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria da Exª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, bem como no agravo de instrumento nº 5002483-84.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão e deferir o pedido de pesquisa no SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, conforme requerimento feito pelo agravante na ação judicial de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões